Tribunal: TJDFT
Processo: 0748910-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que, em ação de indenização, ao determinar a realização de perícia técnica, inverteu o ônus da prova, atribuindo esse ônus à Agravante. Sustenta a Agravante que a Agravada é pessoa jurídica e adquiriu o veículo (um caminhão) para incremento de seus negócios (transporte de cargas), logo não se enquadra na definição de consumidor por não ser o destinatário final do bem. A um primeiro e provisório exame entendo de manter a Decisão surtindo seus efeitos. A definição de estar ou não o litigante amparado pelo Código de Defesa do Consumidor não se dá apenas com base em ser pessoa natural ou jurídica, bem como muitas vezes apenas a prova de outros elementos pode caracterizar uma relação de consumo, mesmo em casos em que a pessoa não seja a destinatária final. Há suporte jurisprudencial sobre a conceituação de empresas como consumidoras, embora tecnicamente não sejam as destinatárias finais do produto, conforme a teoria finalista aprofundada ou mitigada, em que se deve averiguar o grau de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica da empresa que contrata os serviços em relação à empresa que presta os serviços. No caso, a Decisão acolheu a alegação da Autora quanto a vulnerabilidade sem, entretanto, particularizá-la. Diante disso torna-se recomendável colher informações do Juízo de origem. Por outro lado, inexiste o perigo da demora, eis que a fase processual ainda é a probatória e o eventual pagamento dos honorários periciais não acarreta situação irreversível. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito liminar. Venham as informações do Juízo. Intime-se a Agravada para responder, querendo. Comunique-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator